Tribunal: TJDFT
Processo: 0051396-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051396-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: CLAYTON TADEU MOTA DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. I – A causa de pedir da pretensão de restituição da comissão de corretagem é a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar a obra na data aprazada, por isso deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, art. 206, § 3o, inc. V, do CC, a contar da data limite para a conclusão da obra. Rejeitada a prejudicial de prescrição. II – A alegada demora da Administração na expedição da carta de habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. As Incorporadoras-rés, para administrarem tal fato, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. III – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ, inclusive da comissão de corretagem e da taxa SATI. IV – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal compensatória de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar o comprador duas vezes pelo mesmo inadimplemento. Aplicada apenas a cláusula contratual. V – Apelação das Incorporadoras-rés e recurso adesivo do autor desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o atraso na conclusão da obra se deu por caso fortuito ou força maior, razão pela qual não cabe sua responsabilização; b) artigos 206, §3o, inciso IV, e 725, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional referente à cobrança da taxa de corretagem se inicia na data da celebração do contrato, e não quando surge o direito de ação. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea "c" do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese, a título argumentativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012